Tribunal: TJDFT
Processo: 0728635-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728635-12.2022.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JHEFERSON LEAL REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A inicial foi manuscrita por JHEFERSON LEAL. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública do DF para que venha em termos e acompanhada da documentação necessária à sua perfeita compreensão. Brasília, 1 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador